Tribunal: TJDFT
Processo: 0810158-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MORA ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a prescrição intercorrente, com a consequente inexigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal de no 0017345-73.2001.8.07.0001.
2. Alega o recorrente a não ocorrência da prescrição, porquanto embora deferida a expedição de carta precatória pelo juízo, a providência não foi tomada pela secretaria, incidindo no caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se foi consumada a prescricional intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ocorrência da prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada.
5. Conforme o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980 (LEF), bem como entendimento exarado no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), opera-se a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem promover qualquer diligência frutífera na demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.
6. No caso, conforme indicado pelo juízo de origem, a suspensão automática do processo teve início em 24/12/2003 e a contagem do quinquênio prescricional em 24/12/2004.
7. Contudo, antes do transcurso do prazo (ID 19247303 - Pág. 1 do processo no 0017345-73.2001.8.07.0001), em 20/06/2007, o credor requereu a expedição de carta precatória, o que foi deferido em 30/07/2007 (Id 19247306 - Pág. 1 do processo no 0017345-73.2001.8.07.0001). A precatória, no entanto, não foi expedida.
8. Considerando-se que a providência de expedição da carta precatória, após o despacho de deferimento, competia exclusivamente ao Poder Judiciário, não se poderia exigir, até que ao menos fosse tentada a citação pelo Juízo, diligência da Fazenda Pública, aplicando-se o enunciado de Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
9. Neste sentido: Acórdão 2009369 e Acórdão 1800164.
10. Assim, ante a comprovação de mora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se reconhece a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009369, 0808101-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1800164, 0057665-40.2012.8.07.0015, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 07/01/2024.